Tribunal: TJPA
Processo: 0800711-94.2020.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800711-94.2020.8.14.0069

APELANTE: EDIMILSON COSTA SOARES, SALATIEL FARIAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por dois réus condenados por furto qualificado (art. 155, §4º, II, do Código Penal), consistente na simulação de vendas com cartões de crédito, seguidas de estornos indevidos, com apropriação dos valores pagos em espécie pelos clientes, em prejuízo do posto de combustíveis em que trabalhavam. Pretensão de desclassificação para apropriação indébita (art. 168, §1º, III, do CP) e de revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as condutas dos réus configuram o crime de apropriação indébita, e não de furto qualificado; (ii) definir se é cabível a desqualificação da circunstância de abuso de confiança; (iii) verificar a legalidade da valoração negativa das consequências do crime e a aplicação da continuidade delitiva na dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado que os réus, na função de frentistas, não possuíam posse legítima dos valores, mas apenas detenção precária em nome da empresa, inexistindo poderes de disposição sobre o bem.

4. A prática de estornos fraudulentos após simulação de vendas com cartões de crédito revela
animus furandi
desde o início, incompatível com o tipo penal de apropriação indébita, cujo dolo é superveniente.

5. Correta a valoração negativa das consequências do crime em relação a um dos réus, diante do elevado prejuízo patrimonial não ressarcido, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. Mantida a causa de aumento da pena pela continuidade delitiva, tendo em vista a reiteração dos atos criminosos por quase um ano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É incabível a desclassificação para apropriação indébita quando demonstrado que os valores subtraídos não estavam sob posse legítima do agente, mas sob detenção em nome do empregador. 2. A simulação de vendas com posterior estorno e apropriação da quantia evidencia dolo antecedente típico do furto qualificado. 3. É legítima a valoração negativa das consequências do crime diante de expressivo prejuízo não ressarcido. 4. A continuidade delitiva se aplica quando a conduta criminosa é reiterada ao longo do tempo com identidade de circunstâncias.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4º, II; 168, §1º, III; 59; 65, III, “d”; 71; 16; 44.

itálico Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.702.407/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 25.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 2.456.982/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 26.02.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias quatro a onze do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

SALATIEL FARIAS DA SILVA
e
EDIMILSON COSTA SOARES
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/PA, que os condenou, ambos como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, às seguintes reprimendas:

- SALATIEL FARIAS DA SILVA,
de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 72 (setenta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada delitiva, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação pecuniária, no valor de 03 (três) salários-mínimos, e de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da pena corpórea; e,

- EDIMILSON COSTA SOARES,
de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo do delito, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo, e de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade.

Narra a
peça denunciativa
(ID 24069843) que os apelantes em concurso com Valdeir da Silva Ferreira, também condenado nos presentes autos, no período entre 07 de agosto de 2019 e 24 de setembro de 2020, no posto de combustíveis TAMBURY, teriam se associado para subtrair, de forma reiterada e coordenada, valores pertencentes ao proprietário do estabelecimento, Arivaldo Malacarne, totalizando aproximadamente R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais).

Descreve que o esquema consistia em registrar vendas simuladas no cartão de crédito, utilizando máquinas da empresa GETNET, e posteriormente realizar o estorno imediato dos valores, apropriando-se do montante recebido em dinheiro dos consumidores. Acrescenta que os réus possuíam a senha de estorno, o que facilitava a operação fraudulenta sem o conhecimento do empregador ou dos clientes. Que os valores obtidos eram divididos entre os envolvidos.

Em
razões recursais
(ID 24621489),
SALATIEL FARIAS DA SILVA
sustenta, em síntese, que houve erro de tipificação penal na sentença condenatória. Alega que conduta corresponde ao crime de
apropriação indébita (art. 168, CP)
, e não de
furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, CP)
, uma vez que, na qualidade de frentista, recebia legitimamente os valores dos clientes, mas deixava de repassá-los ao caixa, apropriando-se indevidamente das quantias. Reputa indevida a exigência do juízo de origem quanto à necessidade de que a posse da res tenha sido outorgada diretamente pela vítima, o que considera interpretação extensiva
in malam partem
, vedada pelo princípio da legalidade penal.

Impugna, ainda, a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena, aduzindo inexistir prova individualizada do montante efetivamente subtraído por ele, além de inexistir o documento citado na sentença como base do prejuízo de R$ 242.000,00. Sustenta que a não devolução do valor não pode ser considerada em seu desfavor, sobretudo diante da neutralidade reconhecida para os corréus que confessaram e restituíram valores.

Por fim, pleiteia o reconhecimento da relevância do comportamento da vítima, sob alegativa de que o empregador descumpria reiteradamente obrigações trabalhistas, como ausência de registro em carteira, não pagamento de horas extras, adicionais e verbas legais, o que teria contribuído decisivamente para o cometimento do crime, ainda que isso não o justifique.

Requer, assim, a
desclassificação da conduta para apropriação indébita
, ou, alternativamente, a
revisão da dosimetria penal
, com revaloração das consequências do crime e consideração da conduta da vítima como circunstância de redução de pena.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

O recorrente
EDIMILSON COSTA SOARES
, por seu turno, em razões de recurso (ID 24653627), busca a
desclassificação do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II do CP)
para o tipo penal de
apropriação indébita qualificada (art. 168, §1º, III do CP)
. Sustenta que, conforme demonstrado nos autos, não houve subtração, mas sim apropriação de valores recebidos diretamente dos clientes no exercício da função de frentista, sendo a posse decorrente da confiança da empresa. Alega que o próprio juízo de origem descreveu conduta típica de apropriação indébita, o que revela erro de subsunção normativa.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a
desclassificação para apropriação indébita qualificada
por ter sido praticada em razão de ofício ou emprego.

Em
contrarrazões
(ID 9586564), o Ministério Público de 1º Grau, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado.

A defesa dos recorrentes
Elizabete Pureza Dias
e
Darlan dos Santos Pantoja,
em razões de irresignação (ID 17831297), pugna, de igual maneira, pela absolvição dos acusados em epígrafe, sob a tese de insuficiência de provas. No mais, roga pela redução da pena atribuída.

Em
contrarrazões
(ID 25371939), pronuncia-se o RMP pelo conhecimento e improvimento dos apelos defensivos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos,
para manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da pretendida desclassificação da conduta para apropriação indébita. Tese relativa a ambos os apelos:

O apelantes sustentam, em síntese, que houve erro de tipificação penal na sentença condenatória. Alegam que suas condutas correspondem ao crime de apropriação indébita (art. 168, §1º, III, CP), e não de furto qualificado, uma vez que, na qualidade de frentistas, recebiam valores diretamente dos clientes e, ao não repassá-los à empresa, teriam apenas se apropriado indevidamente de quantias sobre as quais já detinham posse.

Todavia, razão não lhes assiste.

A prova dos autos é robusta e coerente ao demonstrar que SALATIEL e EDIMILSON, no exercício da função de frentistas do Posto Tambury, recebiam dos clientes os valores pagos em espécie pelo abastecimento de combustíveis. Entretanto, em vez de repassar tais quantias ao caixa da empresa, registravam venda simulada por meio da máquina de cartão de crédito, utilizando seus próprios cartões ou de terceiros. Na sequência, realizavam o estorno imediato da operação, mediante a senha de que dispunham em razão da função, apropriando-se do numerário recebido em dinheiro. Em consequência, o caixa da empresa jamais registrava a entrada dos valores, pois a operação era revertida no sistema pelo estorno fraudulento.

O registro fictício da transação servia para criar aparente entrada contábil, levando ao engano o controle financeiro da empresa. As confissões judiciais de ambos os apelantes são claras nesse sentido e encontram plena confirmação nos extratos de estorno (ID 24069732 e seguintes) e nos autos de apreensão dos cartões de crédito utilizados (ID 24069832).

Para a adequada subsunção típica, cumpre distinguir os delitos de furto (art. 155 do CP) e apropriação indébita (art. 168 do CP). O
furto
pressupõe a subtração de bem alheio da esfera de posse da vítima, com dolo desde o início. Já a
apropriação indébita
exige que o agente detenha posse legítima ou detenção da coisa em razão de relação jurídica, convertendo-a posteriormente em proveito próprio; tal posse deve decorrer de confiança legítima do titular.

Na espécie, não há qualquer demonstração de que a empresa tenha transmitido aos apelantes a posse legítima dos valores, elemento indispensável para a configuração da apropriação indébita.

A distinção entre detenção e posse qualificada é essencial à correta subsunção jurídica: enquanto a posse enseja autonomia no trato da coisa, a detenção, por sua vez, impõe ao agente o dever de guarda ou de repasse imediato ao possuidor legítimo. Os réus, na condição de frentistas, recebiam os valores dos clientes apenas como prolongamento material da vontade do verdadeiro titular, sem qualquer liberalidade, outorga ou poder de disposição sobre os bens. O dinheiro entregue ao frentista não integrava sua esfera patrimonial, mas sim era destinado diretamente ao caixa da empresa, razão pela qual a detenção jamais se converteu em posse.

A conduta dos apelantes, consistente na simulação de vendas via cartão de crédito, seguida de estorno imediato, evidencia dolo antecedente e clara intenção de subtração, jamais compatível com a configuração da apropriação posterior de coisa legitimamente recebida. O artifício de estornar a operação para ocultar a subtração reforça o elemento subjetivo do tipo de furto, especialmente qualificado pela quebra de confiança.

Dessarte, “
comete apropriação indébita o agente que tem livre poder de disposição da coisa e somente muda o 'animus' que o liga a ela. Se a coisa é subtraída ardilosamente, porquanto o agente não tem poder de disponibilidade física sobre ela, caracteriza-se o furto"
(STJ, AgRg no REsp n. 1.702.407/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 25/4/2018).

Ora, os apelantes
não tinham posse autônoma ou desvigiada da res
, mas apenas
detenção precária
, com dever de repasse imediato ao caixa. A apropriação indébita exige que o agente
receba legitimamente o bem em nome próprio ou com poderes de disposição
conferidos pelo titular, o que não ocorreu.

Conforme lição de Cezar Roberto Bitencourt:

"(...) O furto qualificado, ora examinado, difere da apropriação indébita, basicamente, por dois aspectos fundamentais: o momento da deliberação criminosa e o do apossamento da res. Na apropriação indébita o agente exerce a posse em nome de outrem, enquanto no furto com abuso de confiança tem mero contato, mas não a posse da coisa; naquela, o dolo é superveniente, enquanto neste há dolus ab initio. Nélson Hungria advertia, com acerto, que não se deve confundir esse furto qualificado com a apropriação indébita, que, em princípio, pressupõe abuso de confiança. Nesta, o agente exerce 'desvigiada posse de fato sobre a coisa', que, em razão da confiança, lhe fora autorizada pelo dominus, para determinado fim; no furto, em razão da confiança, o agente tem contato com a coisa, mas não a posse, que continua na plena esfera de vigilância e disponibilidade do dono. Em outros termos, o abuso de confiança, elementar que qualifica o crime de furto, não se confunde com a confiança, implícita, da apropriação indébita (...)" (Código penal comentado/Cezar Roberto Bitencourt. - 7. ed. - São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 753-754).”

A autoria encontra-se comprovada pelas confissões dos réus e pelos depoimentos de testemunhas como o ofendido
ARIVALDO MALACARNE
, que relatou com riqueza de detalhes o
modus operandi
dos apelantes e o prejuízo patrimonial de
mais de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais),
bem como os testemunhos de colegas de trabalho que confirmaram a existência de rotina de estornos não percebida pela clientela, como
RITA DE CÁSSIA SOUZA
,
JECKSON RODRIGUES DIAS, JOÃO CLEBER PIMENTEL MENESES e EDUARDO EVANGELISTA DA SILVA
. A testemunha
ÉRIKA CARLA
, esposa de um dos corréus, também confirmou a utilização de seu cartão nos estornos e a entrega de bens como forma de ressarcimento.

EDIMILSON
, diferentemente de
SALATIEL
, formalizou acordo de reparação com a vítima, no valor de
R$ 81.243,52 (ID 22137446),
beneficiando-se da causa de diminuição de pena pelo arrependimento posterior (art. 16, CP), o que foi corretamente considerado na sentença.
SALATIEL
, por sua vez, não restituiu qualquer quantia, justificando o agravamento da valoração das consequências do delito, as quais foram analisadas desfavoravelmente diante do prejuízo elevado e não ressarcido.

Nessa conjuntura, não há em se falar em desclassificação para o crime previsto no art. 168 do Código Penal, uma vez que para configuração de tal delito é necessário que o agente tenha livre disponibilidade da coisa exercendo, sobre ela uma liberdade desvigiada, dando-lhe fim diverso do antes determinado, sendo certo que, no caso em tela, os réus não possuíam livre disponibilidade do bem subtraído, de modo que fica claro o intento de ter o dinheiro para si.

Nessa linha de raciocínio:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS GRAVES DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, além de 10 dias-multa, previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da qualificadora de abuso de confiança ou a desclassificação do delito para apropriação indébita; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida em razão da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por elementos colhidos na fase inquisitiva e ratificados em juízo, incluindo documentos de retirada dos equipamentos, depoimentos de testemunhas e provas materiais que confirmam a subtração de diversos computadores e monitores de órgãos públicos.

4. A exclusão da qualificadora do abuso de confiança é incabível, pois o réu utilizou-se de sua função e da relação de confiança para facilitar a retirada e subtração dos bens, conforme confirmado por testemunhas.

5. Não é possível a desclassificação para apropriação indébita, pois não se verifica a posse legítima e anterior dos bens por parte do acusado. Ao contrário, houve subtração mediante fraude e aproveitamento da confiança depositada, o que caracteriza o furto qualificado.

6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada na valoração negativa da vetorial das consequências do crime, dado o prejuízo significativo decorrente da subtração de múltiplos equipamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se o abuso de confiança quando o agente, valendo-se de relação funcional e de credibilidade prévia, facilita a prática do furto. 2. Inviável a desclassificação para apropriação indébita quando inexistente a posse legítima prévia do bem subtraído. 3. É legítima a exasperação da pena-base quando as consequências do crime extrapolam os limites típicos do delito, com prejuízo patrimonial exacerbado.”

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0018631-74.2009.8.14.0401 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/04/2025).”
(grifei)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPOSSIBILIDADE. SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por ROSELIA MARIA GIFFONI ROCHA contra sentença que a condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do Código Penal).

II. Questão em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) nulidade processual por cerceamento de defesa; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) aplicação do princípio da insignificância; (iv) desclassificação para apropriação indébita; (v) reconhecimento da semi-imputabilidade da recorrente; (vi) reforma da dosimetria da pena para afastar a Súmula 231 do STJ.

III. Razões de decidir

3. "Não está o magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial [...] (AgRg no AREsp n. 1.965.518/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

4. Inexistente nulidade processual, pois o contraditório e a ampla defesa foram devidamente observados, e a repetição da audiência se deu por motivo justificado, sem demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

5. Materialidade e autoria delitivas demonstradas por prova testemunhal consistente, corroborada por confissão parcial da recorrente e elementos documentais constantes nos autos.

6. A aplicação do princípio da insignificância é inviável, pois o valor subtraído — cerca de R$ 17.198,00 — é expressivo e supera o percentual orientador fixado pelo STJ, e o furto qualificado pelo abuso de confiança denota especial reprovabilidade da conduta.

7.
A desclassificação para o crime de apropriação indébita é incabível, visto que a recorrente não detinha posse legítima sobre os valores, caracterizando-se o animus furandi desde o início da ação.

8. Inviável o reconhecimento da semi-imputabilidade da recorrente, diante da ausência de incidente de insanidade mental e da inexistência de elementos técnicos que comprovem a redução da capacidade de entendimento ou autodeterminação.

9. Correta a fixação da pena no mínimo legal, sendo incabível a redução pela incidência da atenuante da confissão espontânea, em atenção à Súmula 231 do STJ e à jurisprudência consolidada no âmbito do STF e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso improvido.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0804122-17.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/05/2025).”
(grifei)

2. Da dosimetria da pena. Pleito atinente ao réu SALATIEL FARIAS DA SILVA:

Impugna a defesa a valoração negativa das consequências do crime na dosimetria da pena, aduzindo inexistir prova individualizada do montante efetivamente subtraído pelo réu, além de inexistir o documento citado na sentença como base do prejuízo de R$ 242.000,00. Sustenta que a não devolução do valor não pode ser considerada em seu desfavor, sobretudo diante da neutralidade reconhecida para os corréus que confessaram e restituíram valores.

Por fim, pleiteia o reconhecimento da relevância do comportamento da vítima, sob alegativa de que o empregador descumpria reiteradamente obrigações trabalhistas, como ausência de registro em carteira, não pagamento de horas extras, adicionais e verbas legais, o que teria contribuído decisivamente para o cometimento do crime, ainda que isso não o justifique.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base do réu
Salatiel Farias da Silva
foi fixada em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
e
53 (cinquenta e três) dias-multa
, acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das consequências do crime.

De fato, o art. 59 do Código Penal exige que a valoração das circunstâncias judiciais observe elementos concretos extraídos dos autos. Entretanto, a materialidade do prejuízo foi suficientemente comprovada por:
extratos detalhados de estornos
juntados ao inquérito e ao processo (ID 24069730 e seguintes);
confissões dos próprios réus
, inclusive de SALATIEL, admitindo a prática reiterada de desvios;
depoimento da vítima ARIVALDO MALACARNE
, que relatou prejuízos mensais entre R$ 20.000,00 e R$ 30.000,00, totalizando mais de R$ 240.000,00;
acordos de reparação firmados por EDIMILSON e VALDEIR,
nos quais ambos reconheceram a dívida e restituíram valores expressivos, o que reforça a credibilidade da quantificação apresentada.

Embora não seja possível individualizar, com precisão, quanto coube a cada réu, a valoração negativa das consequências em relação a SALATIEL encontra respaldo no expressivo prejuízo não ressarcido, sendo legítima a diferenciação em relação aos corréus que devolveram valores e obtiveram a causa de diminuição do art. 16 do CP.

Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça
“admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal.”
(AgRg no AREsp n. 2.456.982/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)

É justamente o que se verifica nos autos: o dano causado ao ofendido foi de grande monta e permaneceu integralmente não reparado por SALATIEL, legitimando a análise desfavorável desta circunstância judicial.

No que toca ao argumento de que a postura abusiva do empregador teria contribuído para o delito, inexiste nos autos comprovação objetiva de descumprimentos trabalhistas além de alegações genéricas feitas pelos réus. Ademais, mesmo que houvesse irregularidades trabalhistas, estas deveriam ser discutidas na esfera própria, não se prestando a justificar ou atenuar conduta criminosa de natureza patrimonial. Não de outra forma, ilícitos civis ou trabalhistas não constituem excludentes de culpabilidade nem influem, por si só, na dosimetria penal.

Portanto, correta a sentença ao considerar desfavoráveis as consequências do crime em relação a SALATIEL e ao não acolher a tese de relevância do comportamento da vítima.

Na segunda fase, foi reconhecida em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal. Aplicada a redução de 1/6, a pena foi redimensionada para
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e
44 (quarenta e quatro) dias-multa
. Não há circunstâncias agravantes a considerar.

Na terceira fase, ausente a causa de diminuição do arrependimento posterior, porquanto o réu não ressarciu o prejuízo, aplicou-se a causa de aumento relativa à continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal. Isso porque ficou demonstrado que o delito foi cometido reiteradamente ao longo de quase um ano, em inúmeras oportunidades, situação que autoriza a majoração no patamar máximo de 2/3, em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ. Com isso, a reprimenda definitiva restou fixada em
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
e
72 (setenta e dois) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial estabelecido foi o
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, adequado ao
quantum
de pena fixado. Ademais, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, medida compatível com os requisitos do art. 44 do Código Penal e proporcional às circunstâncias do caso.

Dessa forma, constata-se que a dosimetria da pena observou rigorosamente os critérios legais, com fundamentação concreta e compatível com a jurisprudência dominante, não comportando qualquer reparo.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos recursos
e
lhes nego provimento,
mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025